Tribunal: CARF
Processo: 11020.720008/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720008/2008-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.401 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA GUILHERMINA PROVENZANO DA LUZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. INTIMAÇÃO PRESUMIDA.
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL.
Os embargos de declaração poderão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão.
A intimação presumida do Procurador da Fazenda Nacional se dará com o
término do prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos autos
forem entregues para a Procuradoria, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência expressa nos autos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a Turma. Deve-se entender por
omissão o vício resultante da falta de alguma declaração que a decisão deveria
conter. Não existindo essa omissão, os embargos de declaração devem ser
rejeitados.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer dos
embargos, sendo vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que não conheceram dos
embargos, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, rejeitar os embargos, uma vez que não
reconhecida a omissão alegada. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio
Augusto Sekeff Sallem, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que reconheceram
a presença de omissão na decisão embargada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.400, de 03 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 11020.720007/2008-95, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720008/2008-30
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em função
de suposta omissão verificada no Acórdão no 2402-009.291.
Em grau de juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
apreciação e saneamento da omissão apontada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir.
Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma
expresso no voto vencedor. 1
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto ao não conhecimento
dos embargos da PGFN por intempestividade.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o art. 79, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15:
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se der por
intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no
39, de 2016)
(Grifo nosso)

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Pois bem, da exegese do dispositivo acima, considera-se cientificado o
Procurador da Fazenda Nacional com o término do prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data de entrega dos autos à PGFN, ou na data em que o Procurador
se der por intimado mediante ciência nos autos.
Ora, ciência nos autos diz respeito à manifestação expressa nos autos. Não há
outra leitura, sendo nessa linha, inclusive, a Portaria MF no 527, de 9/11/10, da
qual extraímos os seguintes dispositivos:
Art. 7o Para fins de cumprimento dos §§ 8o e 9o do art. 23 do Decreto No
70.235, de 1972, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
poderá encaminhar à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) os
autos do processo integralmente digitalizado ou do processo digital.
[...]
§ 3o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN na forma deste artigo.
[...]
§ 5o O prazo para a interposição do recurso será contado a partir da data
da intimação pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador
da Fazenda Nacional se der por intimado antes da data prevista no § 3o
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
§ 6o A data do retorno do processo ao CARF, atestada no documento de
remessa e entrega do processo administrativo, será considerada para fins
de aferição da tempestividade do recurso interposto ou da petição
protocolada.
Como se percebe, a Portaria MF no 527/10 informa que a ciência pode se dar
antes da intimação presumida, mediante assinatura no documento de remessa e
entrega do processo.
Portanto, diante desse quadro normativo, tem-se que a ciência da Procuradora,
que subscreveu os embargos, não se deu com a mera entrada do processo em
sua caixa de trabalho, no e-processo.
Logo, como não houve manifestação expressa da Procuradora nos autos, dando
conta de que tomou ciência do Acórdão no 2402-009.290, conclui-se pela
tempestividade dos embargos, uma vez que apresentados, aliás, antes do
decurso do prazo de 30 (dias) da intimação presumida.
Isso posto, voto por conhecer dos embargos interpostos pela PGFN.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma,
consignado no voto do relator do processo paradigma.
Os presentes embargos tem por objeto a omissão verificada pela d. PGFN no
Acórdão no 2402-009.290, nos seguintes termos, em síntese:
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Conforme se pode observar da leitura da ementa acima transcrita, o
colegiado concluiu que o SIPT utilizado não se mostra adequado para
determinação do VTN, tendo em vista que obtido com base nas DITRs
médias da região, desconsiderando a aptidão agrícola de cada imóvel.
Contudo, ao afastar o VTN determinado no auto de infração, entendeu
pertinente acolher o VTN declarado pelo contribuinte na DITR sem
observar que o laudo apresentado pelo próprio contribuinte no
decorrer do presente processo administrativo fiscal (fls. 219/233)
apontou valor superior àquele inicialmente declarado.
Com efeito, o contribuinte apresentou laudo técnico emitido pelo
engenheiro agrônomo EDGAR ALFREDO DITTMAR (CREA/RS no
75.422) que, não obstante tenha deixado de preencher todos os critérios
dispostos na legislação, serviu de amparo ao contribuinte para
requerer o cancelamento/redução da autuação e, nesse contexto,
constitui confissão de que o montante declarado se encontrava
subavaliado. Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/2a
Turma Ordinária Processo no 11020.720007/2008-95
(...)
Esta Procuradoria entende, s.m.j., que deve ser acolhido o valor do
VTN constante no laudo apresentado pelo próprio contribuinte, por
constituir concordância com a inadequação dos valores apontados na
declaração.
(...)
Desta feita, a omissão apontada, qual seja, a falta de manifestação
desse colegiado a respeito do valor do VTN indicado no laudo trazido
aos autos pelo contribuinte, necessita ser sanada para que a Fazenda
Nacional identifique, com retidão, o fundamento a ser combatido em
eventual recurso.
O Despacho de Admissibilidade, por seu turno, destacou e concluiu que:
Acontece que o voto condutor do acórdão embargado, ao afastar o
arbitramento, não fez nenhum outro esclarecimento das razões pelas
quais acatou o valor da área de Preservação Permanente constante no
Laudo apresentado (178,0 ha) e, no entanto, quanto ao VTN, optou pela
utilização dos valores informados em DITR pela Contribuinte que,
conforme se verifica no Laudo por ela apresentado (fls. 62 a 77), deve ser
retificado.
(...)
Como se vê, para o exercício de 2004, o VTN indicado no laudo
corresponde a R$ 1.242.420,00, enquanto que o VTN declarado pela
Contribuinte corresponde a R$ 571.340,00.
Ainda, como se vê na imagem acima, o próprio laudo informa que há
diferença a maior entre o imposto apurado e o imposto declarado pela
Contribuinte.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Por essa razão, tem-se por demonstrada a alegada omissão quanto aos
fundamentos da decisão que levou à adoção do VTN informado na DITR
da Contribuinte, em detrimento daquele constante no laudo por ela
apresentado, tornando-se necessário aclarar a decisão para que as partes
tenham a compreensão da motivação do julgado.
Dessa forma, entendemos presente a omissão apontada, a qual deverá
ser apreciada e sanada pela Turma.
Pois bem!!
Como se vê, a Embargante aduz que houve omissão no acórdão embargado,
consubstanciada na falta de manifestação do Colegiado a respeito do valor do
VTN indicado no laudo trazido aos autos pelo Contribuinte.
Neste contexto, entende a Embargante que se deve, portanto, acolher o valor do
VTN obtido pelo laudo apresentado pelo próprio contribuinte, por constituir
concordância com a inadequação dos valores apontados na declaração,
entendendo-se que o laudo técnico apresentado pela Contribuinte constitui
confissão de que o montante declarado se encontrava subavaliado.
Ocorre, entretanto, que, analisando-se o recurso voluntário interposto pela
Contribuinte e submetido para julgamento deste Colegiado na sessão de 02 de
dezembro de 2020, verifica-se que em nenhum momento a então Recorrente,
ora Embargada, pugnou pela aplicação do Valor Terra definido no Laudo
Técnico apresentado.
Ao contrário, ao longo das 35 páginas daquele apelo recursal, a Contribuinte se
reporta diversas ao Laudo Técnico apresentado com vistas a comprovar a
existência das áreas de interesse ecológico, reserva legal e preservação
permanente. Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma
Ordinária Processo no 11020.720007/2008-95
Esse é o ponto fulcral do recurso voluntário apresentado pela Contribuinte:
comprovação da existência das áreas de não incidência do ITR, conforme Laudo
Técnico acostado aos autos.
De forma en passant e quase que como uma conclusão lógica do
reconhecimento da existência das áreas de interesse ecológico, reserva legal e
preservação permanente, a Contribuinte defende a adequação do valor atribuído
à terra nua nas Declarações de ITR. É o que se infere, pois, dos excertos abaixo
reproduzidos daquela peça recursal:
Nessa esteira, além de comprovar a lesão a seu direito com o LAUDO
juntado, requereu a realização de perícias, de avaliação e de inspeção
sobre a real natureza e condição da área rural tributada, para,
essencialmente e ratificando o LAUDO confirmar (1) que a área é de
interesse ambiental de preservação permanente, de reserva legal e de
utilização limitada; (2) que a indicação do valor atribuído à terra nua
nas declarações de ITR é adequada.
E protestando pela juntada de novos documentos, requereu fosse julgada
procedente a impugnação porque, além da reserva legal, a maior parte da
área é de fato de interesse ambiental de preservação permanente, porque
a indicação do valor atribuído à terra nua nas declarações de ITR é
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

adequada e porque a imposição tributária contida na questionada
autuação é excessiva e confiscatória, em vista disso desconstituindo-se os
Autos de Infração Fiscal.
(...)
FACE AO EXPOSTO, frisando que o LAUDO (doc. de fls. e anexo)
comprova que 61,3 % da área do imóvel é de preservação e de reserva
legal (esta inclusive averbada no Registro de Imóveis); e tendo em mira a
vocação do processo administrativo, ORIENTADO PARA A BUSCA
DA VERDADE MATERIAL, requer seja provido o recurso:
(...)
(2) no mérito, para prover o recurso e desconstituir os Autos de Infração
Fiscal:
(2A) Porque a Administração não comprovou (ônus que lhe incumbia) a
falta de veracidade da declaração da contribuinte, já que o § 7°, do art.
10, da Lei 9.393/96, com a redação dada pela MP 2.166-67 de
24/08/2001, dispensou a apresentação de ato declaratório do IBAMA,
com a finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, bastando a declaração da
contribuinte (que é verdadeira), sendo desnecessária a apresentação
prévia de ADA e registro para gozar da isenção do ITR; (2B) porque a
parte mais expressiva da área é de fato de interesse ambiental de
preservação permanente e de reserva legal (esta inclusive averbada nas
Matrículas do Imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis), e
porque a indicação do valor a ela atribuído na declaração de ITR é
adequada, tudo comprovado por LAUDO; e (2C) porque as imposições
tributárias contidas na autuação são abusivas e confiscatórias.
Como se vê, no que tange especificamente à apuração do VTN, a Contribuinte
apresentou o laudo técnico com o objetivo de rechaçar o procedimento e, por
conseguinte, o valor adotado pela Fiscalização, não tendo, em nenhum
momento, registre-se mais uma vez, pugnado pela aplicação do valor constante
no referido documento.
Pelo contrário: defendeu expressamente o valor por si apurado na sua DITR.
Dessa forma, não tendo a Contribuinte pugnado, nem mesmo de forma
subsidiária, pela aplicação do VTN informado no laudo, tem-se que a lide, no
que tange à matéria em análise, restringiu-se a verificar qual o valor do VTN
que subsistiria ao final do julgamento: o declarado pelo Contribuinte em sua
DITR ou aquele apurado pela Fiscalização. Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.400 -
2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no 11020.720007/2008-95
Neste espeque, não há que se falar em falta de manifestação acerca do VTN
informado no laudo técnico, pelo simples motivo de que, conforme exposto
linhas acima, a lide, neste ponto, restringiu-se a verificar qual o valor do VTN
que subsistiria ao final do julgamento: o declarado pelo Contribuinte em sua
DITR ou aquele apurado pela Fiscalização.
Destarte, é de hialina clareza que se encontra ausente a omissão alegada,
limitando-se a Embargante a formular sua pretensão, já devidamente examinada
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

pela Turma. Ainda que não concorde com a conclusão a Embargante, nada
existe a ser suprido ou esclarecido, pois examinados todos os pontos
merecedores de exame. E os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir o que já decidido, e muito menos reabrir discussão a respeito de
matéria já exaurida no v. acórdão.
Nesse sentido, voto por rejeitar os embargos de declaração, em face da
inexistência da omissão apontada.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer dos embargos
e, no mérito, rejeitar os embargos, uma vez que não reconhecida a omissão alegada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital